Tribunal: TJMT
Processo: 1042216-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042216-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[K. L. C. - CPF: 069.515.391-97 (APELANTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), LUCI CAVALHEIRO AJALA - CPF: 257.770.171-34 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), K. L. C. - CPF: 069.515.391-97 (APELADO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), LUCI CAVALHEIRO AJALA - CPF: 257.770.171-34 (APELADO), TANIA MARCIA AJALA - CPF: 367.066.631-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU A APELAÇÃO DE KAIQUE LEITE COELHO E DESPROVEU O RECURSO DE ÁGUAS CUIABÁ S.A..

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FATURAS DE ÁGUA REVISADAS E DANO MORAL POR SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta por consumidores em face da concessionária Águas Cuiabá S.A., com alegações de cobrança excessiva em faturas de consumo de água e suspensão indevida do serviço, mesmo diante de notificação do PROCON e da condição especial de saúde do menor dependente de home care. Sentença de parcial procedência para: (i) revisar faturas com redução de 12,45% sobre os valores cobrados; (ii) declarar a nulidade de acordo firmado para pagamento de débitos; (iii) reconhecer a falha na prestação do serviço e (iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, notadamente pela suspensão do fornecimento de água sem prévia notificação;

(ii) saber se é legítima a revisão das faturas impugnadas e a consequente responsabilização da concessionária por cobrança indevida;

(iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução ou majoração, à luz das peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Configurada a relação de consumo, incidem as normas do CDC. Aplicável a responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF/1988.

4. A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida na origem, ante a hipossuficiência dos consumidores e verossimilhança das alegações. A perícia constatou cobrança acima da média estimada, justificando a revisão das faturas impugnadas.

5. A concessionária não comprovou a regularidade técnica das cobranças nem a existência de aviso prévio para a suspensão do fornecimento de água. A interrupção do serviço, sem notificação e em residência com menor em home care, configura falha grave.

6. A indenização por danos morais foi corretamente reconhecida. No entanto, diante da gravidade dos fatos e da condição de saúde do consumidor afetado, mostra-se necessária a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente por danos decorrentes de suspensão indevida do fornecimento, especialmente quando realizada sem notificação prévia e em residência com pessoa em situação de vulnerabilidade. 2. A revisão das faturas de água é cabível quando constatada, por perícia, discrepância relevante entre o consumo cobrado e o consumo estimado, aliada à inversão do ônus da prova. 3. O corte de água sem aviso prévio, em domicílio onde reside menor dependente de home care, configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 22.06.2020; TJ-AM, ApCív. 0747894-08.2021.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 19.12.2024; TJ-RJ, ApCív. 0029369-64.2015.8.19.0210, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 18.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
e
KAIQUE LEITE COELHO,
representado por sua curadora Tania Marcia Ajala, e
LUCI CAVALHEIRO AJALA

contra
sentença proferida pela Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Antecipação De Tutela De Urgência E Indenização Por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade das faturas 10/2020 a 01/2021 e de 05/2021 a 10/2021, com a redução de 12,45% sobre os valores originalmente cobrados, bem como declarar nulo o acordo firmado entre as partes para o pagamento do valor de R$ 794,23, referente às faturas de 10/2020 a 01/2021, e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Nas razões recursais, os autores sustentam, exclusivamente, a insuficiência do valor fixado a título de danos morais, o qual entendem ser irrisório diante das circunstâncias do caso concreto.

Alegam que a suspensão do fornecimento de água, sem aviso prévio, mesmo após intervenção do PROCON/MT, aliada à condição de saúde do menor, dependente de cuidados contínuos em regime de HOME CARE, agravou significativamente os danos suportados. Requerem, assim, a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

Por sua vez, a apelante
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
sustenta, em síntese, a regularidade do hidrômetro, devidamente atestada pela prova pericial judicial, afirmando que o consumo registrado reflete a realidade do imóvel.

Aduz que o aumento do consumo decorreu de fatores alheios à sua responsabilidade, tais como vazamentos internos e uso intensivo de água em razão do regime de HOME CARE, circunstâncias que não caracterizam falha na prestação do serviço.

Defende que a suspensão do fornecimento ocorreu em razão de inadimplemento e constituiu exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Recursos tempestivos, sendo o recurso da
ÁGUAS
CUIABÁ S.A. preparado (id. 322769896) e o recurso dos autores isento de preparo (id. 322578911).

As partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos contrários.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da origem que
KAIQUE LEITE COELHO,
representado por sua curadora Tania Marcia Ajala, e
LUCI CAVALHEIRO AJALA

ajuizaram
Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Antecipação De Tutela De Urgência E Indenização Por Danos Morais
em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Na exordial

os autores alegaram, em síntese, a existência de cobranças excessivas em faturas de consumo de água, referentes aos meses de outubro/2020 a outubro/2021, bem como a suspensão indevida do fornecimento de água, sem aviso prévio, não obstante notificação do PROCON/MT para manutenção do serviço.

Sustentaram, ainda, a especial condição do primeiro autor, menor de idade, portador de doenças crônicas e dependente de HOME CARE, o que tornaria o corte do serviço ainda mais gravoso. Requereram a revisão das faturas, a anulação de acordo de parcelamento firmado, a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2o e 3o do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

No que tange à Lei Municipal no 6.364/2019, que fundamentou o pedido de isenção do pagamento de água e esgoto, observa-se que ela foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na ADI no 1016937-90.2020.8.11.0000, com efeitos ex nunc. Portanto, não há plausibilidade para o deferimento do pedido de isenção com base nesse diploma legal.

Em relação à transferência da titularidade para o nome do menor Kaique, razão assiste à ré, pois há impossibilidade técnica de realizar tal procedimento, considerando tratar-se de pessoa absolutamente incapaz. Nesse ponto, a decisão de id. 97292388, já reviu parcialmente a tutela de urgência para afastar essa determinação, não comportando o acolhimento do pedido.

Quanto ao pedido de revisão das faturas questionadas nos rios, extrai-se do laudo a seguinte conclusão id. 192849996:

(...)Embora o hidrômetro tenha sido considerado regular e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, a discrepância identificada pela perícia técnica justifica a revisão dos valores cobrados.

Nesse sentido, considerando a inversão do ônus da prova determinada nos autos e a conclusão pericial de que os valores cobrados estavam acima da média estimada, impõe-se a revisão das faturas contestadas (10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021 e 10/2021), para que sejam recalculadas com redução de 12,45% sobre os valores originalmente cobrados.

Em relação ao acordo firmado no valor de R$794,23 (setecentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), referente às faturas de 10/2020, 11/2020, 12/2020 e 01/2021, entendo que o mesmo deve ser anulado, uma vez que celebrado sob a premissa de valores indevidamente majorados, conforme constatado pela perícia técnica.

Passo à análise da suspensão do fornecimento de água. Analisando a documentação acostada aos autos, restou incontroverso que a ré suspendeu o fornecimento de água na unidade consumidora dos autores em 16/11/2021,, sem prévia notificação, fato este não contestação pela ré, mesmo estando ciente da condição de vulnerabilidade do primeiro autor, que necessita de cuidados especiais em regime de home care, conforme protocolo apresentado ao id. 70867711 e audiência do PROCON/MT ao id. 70867693, não podendo alegar desconhecimento do fato.

Ainda, aliado ao fato de que possui menor com Home Care residindo no imóvel que a ré suspendeu o fornecimento de água, não restou comprovada a notificação dos autores previamente à suspensão do serviço, o que também configura falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

(...)A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, sem prévia notificação, em residência onde habita pessoa com deficiência grave em regime de Home Care, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando efetiva lesão à dignidade da pessoa humana.

O
quantum
indenizatório, neste caso, deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais deduzidos por
Kaique Leite Coelho
representado por sua curadora Tania Marcia Ajala e
Luci Cavalheiro Ajala
em desfavor de
Águas Cuiabá S.A,
para declarar a inexigibilidade das faturas 10/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021 e 10/2021, devendo ser revisadas com redução de 12,45% sobre os valores originalmente cobrados. Consequentemente, declaro nulo o acordo firmado entre as partes para o pagamento do valor de R$ 794,23, referente às faturas de 10/2020, 11/2020, 12/2020 e 01/2021. Em caso de pagamento de valores relativos ao referido acordo, deverão ser compensados dos débitos existentes.

Condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença). [...]
”.

(id. 322578947).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise: (i) da existência ou não de falha na prestação do serviço por parte da concessionária de abastecimento de água, especialmente diante da suspensão do fornecimento sem prévia notificação; (ii) da legitimidade da revisão das faturas impugnadas e da consequente responsabilização civil da ré; e (iii) da adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, notadamente se comporta redução, como pretende a concessionária, ou majoração, conforme postulado pela parte consumidora, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Pois bem.

De início, impende registrar que se aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo entre a concessionária de serviço público essencial e o usuário destinatário final, nos termos dos artigos 2o, 3o e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
”

(STJ, AgInt no REsp 1790153/RS. Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma. Julgamento: 22/06/2020, DJe: 25/06/2020).

Sob tal perspectiva consumerista e à luz da teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil da apelante pelos eventuais danos causados em razão da prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República e artigo 14 do CDC, somente podendo ser afastada nas hipóteses legais de excludente do nexo causal,
in verbis
:

“CR

Art. 37 [...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“CDC

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

No caso em apreço, os elementos constantes dos autos, em especial o laudo pericial (id. 322578936), demonstram que as faturas reclamadas
“estão em média 12,45% a mais que os cálculos estimados para 04 pessoas residindo no imóvel”.

Destaca-se que, na origem, foi deferida a inversão do ônus da prova em favor das partes consumidoras, nos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica dos autores e da verossimilhança de suas alegações, notadamente diante da variação abrupta e injustificada no valor das faturas.

Nesse cenário, incumbia à concessionária comprovar, de maneira inequívoca, que os valores cobrados correspondiam ao consumo real e que o hidrômetro se encontrava em perfeito funcionamento, apto a refletir com fidelidade a utilização do serviço no período questionado.

Entretanto, a concessionária apelante se limitou a alegar genericamente a regularidade das leituras e a conformidade técnica do medidor, sem, contudo, apresentar documentação idônea a evidenciar inspeção periódica do equipamento ou qualquer outro elemento robusto relativo à confiabilidade do registro de consumo.

A alegação de que eventuais elevações decorreriam de consumo interno também não se sustenta, pois, conquanto o laudo técnico tenha atestado a regularidade do hidrômetro, também foi categórico ao apontar
discrepância média de 12,45% entre o consumo faturado e o consumo estimado
, circunstância que, aliada à inversão do ônus da prova e à vulnerabilidade do consumidor, autoriza a revisão dos valores cobrados, como bem decidiu o juízo de origem.

De igual modo, restou incontroverso nos autos que a ré suspendeu o fornecimento de água em 16/11/2021, sem prévia notificação, fato sequer impugnado de forma eficaz pela concessionária apelante.

Tal conduta, por si só, caracteriza falha na prestação do serviço, sobretudo por se tratar de serviço público essencial, prestado em imóvel que reside menor de idade, pessoa com deficiência, dependente de cuidados permanentes em regime de HOME CARE.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA PRETÉRITA . AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I-CASO EM EXAME (...)III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, caracterizando a consumidora como hipossuficiente, o que justifica a inversão do ônus da prova, conforme o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). 4. A interrupção do fornecimento de água foi realizada em razão de débito pretérito, o que contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende ser ilícita a suspensão do serviço por débitos antigos, já que a concessionária dispõe de outros meios para cobrança.
5.A concessionária não notificou previamente a consumidora acerca da suspensão, conforme exige a legislação, configurando falha na prestação do serviço.
6. A suspensão ocorreu durante período de estado de emergência por conta da pandemia de Covid-19, infringindo a Lei Estadual no 5 .143/2020, que proíbe a interrupção de serviços essenciais durante tal período.
7. Diante da falha na prestação de serviço essencial, e considerando que o corte de água viola a dignidade da consumidora, caracteriza-se o dano moral, in re ipsa, conforme entendimento consolidado dos tribunais.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A interrupção do fornecimento de água por dívida pretérita é ilícita, sendo dever da concessionária utilizar outros meios de cobrança .
2. A ausência de notificação prévia específica e por escrito ao consumidor configura falha na prestação do serviço essencial e justifica indenização por danos morais.
3. Durante período de estado de emergência, é proibido o corte de serviços essenciais, conforme legislação estadual específica . (TJ-AM - Apelação Cível: 07478940820218040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024) (g. n.)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . APLICAÇÃO DO ART. 373, II, DO CPC. CEDAE. FORNECIMENTO DE ÁGUA .
SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
PREVISTA NO ART. 6o, § 3o, II, DA LEI No 8.987/95 E NO ART . 40, § 2o, DA LEI No 11.445/07. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 192 DESTE TRIBUNAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Para a configuração da responsabilidade objetiva, baseada no risco da atividade, basta que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal, não havendo que se cogitar do elemento culpa, somente sendo afastada tal responsabilidade em razão de fato exclusivo da vítima ou de terceiros, ou, ainda, pela inexistência de defeito na prestação do serviço. 2 . A concessionária de serviço público não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma exigida pelo art. 373, inciso II, do CPC e art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da inversão do ônus probatória regularmente decretada nos autos
. 3 . A falta de notificação prévia quanto à existência de débito torna ilícito o corte de fornecimento do serviço de água porque impede o consumidor de evitar a interrupção do serviço mediante a quitação da dívida ou comprovação do respectivo pagamento. 4. Sem o prévio aviso o corte de fornecimento de água é abusivo, caracterizando ilícito que autoriza o reconhecimento de danos morais, especialmente por se tratar de serviço essencial. 5 . Danos morais configurados, agravado pelo fato de que a autora tem idade avançada, contando com 74 anos de idade, sendo o serviço restabelecido somente determinação judicial,
6. Desprovimento do recurso com majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte ré. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00293696420158190210, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 18/11/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2020) (g. n.)

Desse modo, a alegação de exercício regular de direito não se sustenta diante da ausência de aviso prévio, exigência legal e jurisprudencialmente consolidada, nem afasta a responsabilidade da concessionária, que tinha plena ciência da situação de vulnerabilidade do consumidor.

No que tange ao pedido de redução/majoração da condenação por
danos morais
, objeto de ambos os recursos,
assiste razão aos autores, ora apelantes.

Embora a sentença tenha reconhecido a ocorrência do dano moral, fixando a indenização em R$ 5.000,00, entendo que, à luz das circunstâncias específicas do caso concreto, o valor comporta majoração.

Com efeito, trata-se de menor de idade, pessoa com deficiência, que necessita de cuidados contínuos em regime de HOME CARE 24 horas, circunstância amplamente comprovada nos autos. Ainda assim, a concessionária suspendeu o fornecimento de água por
aproximadamente 8 (oito) dias, sem qualquer aviso prévio
e sem diligência eficaz para o pronto restabelecimento do serviço, que somente ocorreu por força de determinação judicial.

A privação de água em tais condições extrapola, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana, a integridade física e psíquica do menor e de sua família, sobretudo diante da essencialidade do serviço para a manutenção da higiene, da saúde e do próprio tratamento médico domiciliar.

Nessa perspectiva, a majoração da indenização mostra-se necessária para que o valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumpra a função compensatória em relação às vítimas e, simultaneamente, a função pedagógica e dissuasória em face da concessionária, sem importar em enriquecimento indevido.

Assim, majoro a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais critérios fixados na sentença quanto à correção monetária e aos juros de mora.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
KAIQUE LEITE COELHO,

representado por sua curadora Tania Marcia Ajala, e

LUCI CAVALHEIRO AJALA,

para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, em razão do desprovimento do recurso da concessionária ré, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários advocatícios de
15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026